Tribunal: TJBA
Processo: 8133264-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133264-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DA SILVA GUABIRABA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR ENDEREÇO DESATUALIZADO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC). O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa e falta de intimação pessoal válida, sustentando a necessidade de consulta prévia a sistemas auxiliares de busca de endereço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a frustração da intimação pessoal por desatualização do endereço da parte autoriza a extinção do feito por abandono, independentemente de buscas em sistemas judiciais.

III. Razões de decidir

3. É dever das partes e procuradores manter atualizado o endereço nos autos para o recebimento de comunicações processuais (art. 77, V/ CPC).

4. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo, mesmo que não recebidas pessoalmente, caso a modificação não tenha sido comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, CPC).

5. A desídia da parte em informar seu paradeiro atualizado supre a exigência de intimação pessoal e autoriza a extinção por abandono, sem necessidade de esgotamento de meios de localização.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133264-61.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURICIO DA SILVA GUABIRABA e como apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora